Tribunal: STF
Processo: AR 2949
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, fundada no artigo 966, V e VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 1.091.681, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, com trânsito em julgado em 09/03/2021, cujas ementas são as seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADI 3.819/MG. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.



    I - O Plenário do STF, ao julgar a ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, excluiu os agravantes do quadro da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista o ingresso ao cargo sem concurso público.



    II - A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (i) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (ii) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo predefinido pela Constituição Federal.



    III - O presente caso não se refere à equiparação dos vencimentos dos servidores aos defensores públicos, tampouco de irredutibilidade salarial. Apenas determina, diante da ilegalidade do ingresso dos servidores ao cargo de defensor público, o recebimento de vencimentos de acordo com os cargos aos quais originalmente ingressaram na Administração Pública.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL PRESENTE NA DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR O ERRO MATERIAL.



    I - São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material.



    II - Os demais fundamentos não se enquadram nos requisitos para oposição dos embargos de declaração (art. 463 do Código de Processo Civil), tratando-se de irresignação do embargante com o resultado do julgamento, que busca, via transversa, imprimir à decisão efeitos infringentes, o que é inadmissível, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    III - Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material contido no relatório da decisão embargada”.



    Na petição inicial, os autores narram que são defensores públicos do Estado de Minas Gerais e que:



    “Na sua grande maioria, são todos ex-servidores da extinta Minas Caixa; alguns deles eram servidores de outros órgãos de Estado; todos, sem exceção, ingressaram no serviço público após regular aprovação em concurso público.



    Ocorre que, com a extinção de seus cargos e mesmo da própria entidade Minas Caixa, com sua liquidação em 1991, passaram os mesmos a exercer a função de Defensor Público, quando nem havia concurso para a Defensoria em Minas Gerais, algo que só veio a ocorrer em 1994. (…)



    O exercício dessa função sempre esteve amparado pela ordem jurídica, (…) principalmente em virtude da edição da Lei Estadual nº 10.254/1990, da Lei Estadual nº 10.470/1991 e da Lei Estadual nº 12.765/1998, instituidora do Quadro Suplementar da Defensoria Pública de Minas Gerais.



    (…)



    No caso de Minas Gerais, a Defensoria Pública foi instituída pelo Decreto 21.453/1981. Funcionou, de início, e até sua organização por lei complementar, como unidade da Secretaria de Estado de Justiça, com a denominação da Assistência Jurídica.



    O quadro da Defensoria Pública foi formado por servidores do Estado investidos na função de defensor público por intermédio do referido Decreto; pelos que foram integrados na carreira por obra do artigo 22 do ADCT da Constituição da República; por servidores investidos na função de Defensor Público que não se enquadraram neste último dispositivo e que constituíram o quadro suplementar da instituição; e por aqueles que ingressaram na carreira por meio de concursos públicos realizados apenas a partir de 1994.



    Diante do dispositivo constante do artigo 41, § 3º, da Constituição Federal, e com a liquidação da Caixa Econômica de Minas Gerais - Minas Caixa, foi editada a Lei Estadual nº 10.470/1991 (…).



    Assim, os autores que já haviam optado pelo regime estatutário na própria MINAS CAIXA e que nela ingressaram por concurso público, com a extinção da autarquia, foram aproveitamento no quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo, e apenas daqueles servidores estabilizados de acordo com o artigo 19 do ADCT, ou seja, admitidos antes de 05/10/1983, e, observadas as normas da Lei Estadual nº 10.254/1990 (…).



    (…)



    A Lei Estadual nº 12.765/1998 instituiu o quadro suplementar da Defensoria Pública, sendo complementada pela Lei Estadual nº 12.986/1998 que atribuiu aos integrantes do quadro suplementar remuneração correspondente à do Defensor Público de 1ª Classe.



    Já a Lei Orgânica da Defensoria Pública só veio com a Lei Complementar Estadual nº 65/2003, lei essa que deu regramento definitivo, nos termos do artigo 140, à situação dos Autores. Houve, com a lei complementar, integração definitiva dos componentes do quadro suplementar na carreira.



    Não obstante o caráter excepcional da criação da Defensoria Pública em Minas Gerais, o Procurador-Geral da República, inconsciente de tais fatos, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a ADI nº 3.819/MG, contra o disposto no art. 140, caput e parágrafo único, e art. 141 da Lei Complementar Estadual nº 65/2003, bem como contra os dispositivos normativos do art. 55, caput e parágrafo único, da Lei n. 15.788/2005 e, ainda, contra o que dispõem o art. 135, caput e § 2º, da Lei 15.961/2005, por suposta violação aos artigos 37, II, e 134, § 1º, da Constituição da República.



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente, por maioria, o pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais os mencionados preceitos normativos e, em seguida, modular os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade no futuro (…).



    Em suposto cumprimento ao estipulado na ADIn nº 3.819/MG, o Governador do Estado de Minas Gerais fez publicar, em 09 de maio de 2008, no Diário Oficial, ato de exoneração do Defensor Público Geral e de todos os Defensores Públicos alcançados pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade (…).



    Contra tal ato ilegal foi impetrado mandado de segurança pelos ora Autores, que foi autuado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob o nº 1.0000.08.478146-7/000. Após intensos debates, foi concedida a segurança para reconhecer aos impetrantes o pedido alternativo de irredutibilidade de subsídio/proventos, em sua forma estrita, ou seja, de vantagem pessoal, e, via de consequência, passível de reajustes.



    (…)



    Em seguida, foi interposto Recurso Ordinário pelos impetrantes, que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça e autuado sob o n. 54.343/MG. O ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua vez, interpôs Recurso Extraordinário, autuado sob o n. 1.091.681/MG e distribuído ao Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski.



    Sua Excelência inicialmente determinou o sobrestamento do feito até que o Superior Tribunal de Justiça concluísse o julgamento do RMS 54343/MG. Posteriormente, o STJ concluiu a análise do citado RMS, concluindo pelo seu conhecimento parcial e desprovimento (…).



    Diante do julgamento do RMS pelo STJ, o Relator do RE 1.091.681/MG, o Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, retirou a suspensão e proferiu decisão dando provimento ao recurso extraordinário, para denegar a segurança.



    (…)



    Os Impetrantes, ora Autores, interpuseram Agravo Interno (…).



    (…)



    Não obstante os argumentos apresentados, a 2ª Turma do STF acompanhou o voto do Relator, negando provimento ao Agravo Interno.



    (…)



    Contra o acórdão da 2ª Turma do STF que negou provimento ao Agravo Interno, os ora Autores opuseram embargos de declaração.



    (…)



    Em sessão realizada em 23 de novembro de 2020, a 2ª Turma do STF acolheu parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material contido no relatório da decisão embargada. (…)



    Não foi interposto recurso contra tal acórdão, transitando em julgado o feito em 09 de março de 2021.”



    Os autores argumentam, em síntese, que, “ao pretender dar aplicação à decisão proferida na aludida ADI, esta Corte deixou de se atentar para questões discutidas no feito, ocasionando a redução indevida das remunerações dos servidores atingidos, em clara ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal. Desconsiderou, ainda, que a “função de origem” dos Autores era a de integrantes do quadro suplementar da DPMG, cujas leis instituidoras não foram declaradas inconstitucionais”.



    Nesse sentido, defendem que “é patente a ausência de declaração de inconstitucionalidade das Leis ns. 12.765 e 12.986 de 1998, do que se extrai uma das seguintes conclusões: a LC 65/2003 não as revogou tácita ou expressamente OU a LC 65/2003 as revogou e, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que teriam realizado a revogação, sobreveio o efeito repristinatório, com a retomada da vigência das normas revogadas”.



    Asseveram que há erro de fato, “uma vez que o Relator adotou como verdadeira a premissa de que “o questionamento trazido refere-se tanto às Leis 12.765/1988 e 12.986/1988, quanto à Lei Complementar 65/2003”, quando, efetivamente, não se questionou a constitucionalidade das Leis ns. 12.765/1998 e 12.986/1998, mas apenas citou-se elas no bojo do recurso, sem, contudo, discorrer acerca de sua compatibilidade com a CF”.



    Salientam, ainda, que “a assunção dos cargos dos Autores para prestação de assistência judiciária gratuita não adveio de burla à regra do concurso público, pois amparada em processo de aproveitamento, cuja constitucionalidade é reconhecida por esta Corte, e porque todos eles se submeteram a concurso público para ingresso na Administração Pública. Além disso, a criação do quadro suplementar da DPMG não representou a inclusão dos Autores no quadro definitivo de Defensores Públicos, mas apenas hipótese excepcional de enquadramento de servidores que prestavam serviços compatíveis com a função de Defensor Público em virtude de designação pelo Estado de Minas Gerais”.



    Reiteram que, “ao dar provimento ao recurso extraordinário para negar a segurança, e, consequentemente, entender lícito o ato do Governador do Estado de Minas Gerais que determinou a exoneração dos Autores de seus cargos e lhes impôs a redução de suas remunerações, o e. Ministro Relator incorreu em ofensa ao artigo 37, XV, da Constituição Federal”.



    Segundo entendem, “o recebimento da remuneração conforme o direito é inegável. Ao contrário do afirmado pelo Relator, não houve no julgamento da ADI 3.819/MG qualquer manifestação acerca da constitucionalidade das Leis ns. 12.765/1998 e 12.986/1998, as quais fixaram o padrão remuneratório dos Autores”, sendo que “tal conclusão (de exclusão dos Autores do quadro definitivo da Defensoria Pública) não poderia jamais impor a eles o decréscimo da remuneração”.



    Arguem que, “ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da transferência dos Autores para o quadro permanente da Defensoria Pública de Minas Gerais, deve ser resguardada a remuneração por eles auferida, porquanto adquirida de boa-fé, em momento anterior à edição da norma tida como inconstitucional e, ainda, o exercício da função de assistência judiciária se deu por servidores com formação compatível com os conhecimentos exigidos, admitidos anteriormente por meio de concurso público e aproveitados na assistência judiciária em virtude de extinção do cargo anterior”.



    Apresentam pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, apontando que “o cumprimento da decisão proferida no RE 1.091.681/MG significará uma enorme redução da remuneração percebida pelos Autores, o que vem lhes causando dificuldades para arcar com suas despesas mensais”, e que “verifica-se, na linha do que foi exposto nos tópicos anteriores: a existência de erro de fato, relativo à admissão de fato inexistente (declaração de inconstitucionalidade das Leis ns. 12.765 e 12.986 de 1998); a plena vigência das Leis ns. 12.765/1998 e 12.986/1998, porque não revogadas ou, ainda que não acolhida tal tese, porque presente o efeito repristinatório, em face da declaração de inconstitucionalidade da “lei revogadora” (a LC 65/2003); a compatibilidade das normas instituidoras da remuneração dos Autores com a CF; e, ainda, a violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Formulam, ao final, os seguintes pedidos de mérito:



    “a) Seja decretada a rescisão dos venerandos acórdãos proferidos, relativos ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.091.681/MG e aos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.091.681/MG;



    b) Seja proferido novo julgamento no Recurso Extraordinário nº 1.091.681/MG, dando-se provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.091.681/MG, a fim de negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais e, assim, manter incólume o acórdão prolatado pela Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.”



    É o Relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida o pleito rescisório. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    [...]



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”



    O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando leva-se em consideração fato não constante do processo.



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão à parte autora, sendo incabível a ação rescisória, pois inexiste erro de fato de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 1.091.681, ao argumento da existência de erro de fato, pois, embora a Suprema Corte não tenha declarado a inconstitucionalidade das Leis 12.765/1998 e 12.968/1998, que dispuseram sobre a remuneração dos membros do Quadro Suplementar da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, “ao dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais e, consequentemente, acatar a decisão de redução da remuneração dos Autores, além de contrariar o artigo 37, XV, da CF, o acórdão rescindendo partiu de erro de fato, consistente em suposta ausência de norma que amparasse a pretensão dos servidores".



    Ocorre que o referido argumento já havia sido suscitado pela parte autora nas razões do agravo interno interposto em face da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, conforme se observa do seguinte trecho das razões recursais:



    “Ocorre que, na verdade, a ADI 3.918/MG, declarou a inconstitucionalidade do art. 140, caput e parágrafo único e do art. 141 da Lei Complementar nº 65/2003; o art. 55, caput e parágrafo único da Lei nº 15.788/2005; e do art. 135, caput e § 2º da Lei nº 15.961/2005, dispositivos que davam incorporação definitiva dos componentes do quadro suplementar à carreira de Defensor Público.



    Não obstante, as Leis Estaduais nº 12.765/1998 e 12.986/1998, que dispuseram sobre a remuneração dos membros do Quadro Suplementar da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não foram objeto da ADI 3.918/MG, tampouco foram nesta declaradas inconstitucionais.



    Portanto, conclui-se que as razões recursais não possuem coerência lógica, induzindo à equívoca apreciação de questão de direito, na medida que pretende fundamentar-se em leis não declaradas inconstitucionais pela ADI 3.819/MG.” (eDoc. 26, págs. 9-10).



    Contudo, a Segunda Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento ao agravo interno, consoante os seguintes fundamentos: 



    “Argumentam, ainda, os recorrentes, que a ADI 3819/MG julgou a inconstitucionalidade dos arts. 140, caput e parágrafo único e 141, da Lei Complementar 65/2003; do art. 55, caput e parágrafo único da Lei 15.788/2005; e do art. 135, caput e §2° da Lei 15.961/2005 e não das Leis 12.765/1988 e 12.986/1988, como sustentado pelo Estado de Minas Gerais.



    Verifico, nas razões do recurso extraordinário, interposto pelo Estado mineiro, que o questionamento trazido refere-se tanto às Leis 12.765/1988 e 12.986/1988, quanto à Lei Complementar 65/2003. Cito trecho da petição:



    ‘O ajuizamento da ADI n° 3.819-2/MG teve como objeto as Leis estaduais n° 12.765/1988 e 12.986/1988, que procederam a integração dos impetrantes, apenas detentores de funções públicas, no cargo de Defensor Público do Quadro Suplementar da Defensoria Pública, atribuindo-lhes a remuneração do Defensor Público de 1ª Classe, integrante de respectiva carreira. E a Lei Complementar n° 65/2003 – Lei Orgânica da Defensoria Pública – estabeleceu a disciplina definitiva dos impetrantes, como integrantes da mesma carreira, a partir de 28 de abril de 2008’ (pág. 24 do documento eletrônico 8, grifei).



    Observo, ainda, que, nos termos de decisão proferida pelo Ministro Erou Grau, na ADI 2992/MG, que a inconstitucionalidade das Leis 12.765/1988 e 12.986/1988 foi julgada prejudicada, tendo em vista a superveniência da Lei Complementar 65/2003. Assim, tendo o Estado recorrente feito alusão a todas essas normas, não há que se considerar qualquer vício na fundamentação do recurso extraordinário.”



    Em tal contexto, não se pode concluir tenha o Relator do acórdão rescindendo incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018).



    Ressalte-se, ainda, que havendo pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo, não há se falar em erro de fato, sob pena de violação ao disposto no § 1° do art. 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." 



    (AR 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/2017)



    Desta forma, inexiste, no acórdão rescindendo, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do recurso extraordinário, não desconsiderou fato inconteste ou considerou fato inexistente, mas apenas procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos, pontuando que, tendo sido os Autores “excluídos do quadro de defensores públicos, deverão, de acordo com o direito, receber os proventos de acordo com os cargos aos quais ingressaram por meio lícito”.



    De igual modo, não prospera a alegação de violação à norma jurídica. Isso porque os autores limitam-se a rediscutir as razões que fundamentaram o acórdão rescindendo, alegando violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal, pois, segundo entendem, não houve, no julgamento da ADI 3.819/MG, qualquer manifestação sobre a constitucionalidade das Leis 12.765/1998 e 12.986/1998, as quais fixaram o padrão remuneratório a eles aplicável, de modo que sua exclusão do quadro definitivo da Defensoria Pública não poderia jamais impor-lhes o decréscimo da remuneração.



    Especificamente no que diz respeito à irredutibilidade dos vencimentos dos Autores, o acórdão rescindendo proferido no julgamento do agravo interno interposto nos autos do RE 1.091.681 consignou o seguinte:



    “Em relação ao mérito, aduzem os recorrentes que a integralidade dos proventos deve ser mantida em face do princípio da irredutibilidade dos vencimentos e não porque buscam equiparação salarial com os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais.



    No entanto, a decisão por mim proferida não se baseou na equiparação com os defensores públicos, mas afastou a possibilidade de recebimento da integralidade da remuneração porque a referida garantia constitucional pressupõe que os proventos sejam recebidos conforme o direito, o que não ocorre no caso dos autos.



    De fato, o ingresso dos recorrentes no cargo de defensor público, por meio da Lei Complementar 65/2003, ocorreu sem aprovação prévia em concurso público, o que contraria a regra insculpida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    Nesse sentido, diante da ilegalidade e irregularidade de acesso ao cargo de Defensor Público do Estado de Minas Gerais, o STF, no julgamento da ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, determinou-se o retorno dos servidores ilegalmente ocupantes desse quadro às suas funções originais. É o que se observa no trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido na referida ADI:



    ‘O Tribunal, contra o voto apenas do ilustre Ministro Marco Aurélio, pronunciou a inconstitucionalidade do artigo 140, parágrafo único, do artigo 141, ambos da Lei nº 65, e do artigo 135, caput, da Lei nº 15.961. Por isso, reconheceu, em primeiro lugar, a nulidade de todos os acessos derivados à carreira e, em segundo lugar, a necessidade consequente de retorno dos servidores, ilegalmente ocupantes desse quadro, às suas funções originais.



    [...]



    No caso, sucede que o Tribunal reconheceu que os lugares ou postos ocupados por tais Defensores não correspondem a cargos legais na carreira, mas pertencem a um quadro especial à margem dos quadros da carreira. Eles não integram, portanto, a carreira; constituem um corpo que é apêndice irregular em relação à carreira. Ou seja, não ocupam nenhum lugar jurídico preenchível. Não há cargos que, com o retorno, estariam vagos. Juridicamente, isso não existe.” (pág. 108 da ADI 3.819/MG, Rel. Min. Eros Grau).



    Reitero, portanto, que não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos.”



    A propósito, emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a orientação jurisprudencial desta CORTE, conforme se observa do seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.



    4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE 609.381-RG/GO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 10/12/2014 - grifei)



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    Registre-se, ainda, que o acórdão rescindendo afastou a possibilidade de modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/1999, em relação à remuneração dos recorrentes, porquanto ausente imperativo de segurança pública ou excepcional interesse social.



    De fato, a procedência da ação, da forma como pretendido pela parte autora, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Cumpre enfatizar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Por fim, observo que, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelos autores, encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente